Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. GRUPO ECONÔMICO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS NÃO INSERIDAS NA RECUPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. APONTADA CONTRADIÇÃO NO ATO AGRAVADO QUE EXCLUIU OS ADMINISTRADORES E A MANTEVE NA LIDE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não é nula a decisão que rejeita a tese da parte, de forma clara e motivada, sendo “Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. (EDcl nos EREsp 1169126/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 26/11/2020).

2. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

3. Nesse viés, não há que se falar em suspensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra sócios e empresas não arrolados na recuperação judicial, conforme já decidido em recurso anteriormente julgado por este colegiado (Acórdão 1296734, 07286833920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Não há contradição na decisão agravada que reconhece a legitimidade da empresa agravante e veda a desconsideração de per saltum em relação a administradores das empresas devedoras, por não serem responsáveis imediatos e por não haver prova de que tenham praticado ato de desvio de finalidade ou abuso de poder. 4.1. A situação da agravante enquadra-se no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, pois teve em sua composição societária uma das empresas devedoras e o incidente foi instaurado antes do transcurso do biênio da averbação da modificação contratual.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.